Tribunal: TJSP
Processo: 1533560-48.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos da vítima e testemunhas corroborados por demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do acusado. Apelante detido na posse da res furtiva. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida. Pretensão de afastamento da

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada. Recurso defensivo. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos da vítima e testemunhas corroborados por demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do acusado. Apelante detido na posse da res furtiva. Ausência de insurgência defensiva nesse ponto. Condenação mantida. Pretensão de afastamento da qualificadora da escalada, a pretexto de não ter sido confeccionado laudo pericial atestando sua incidência. Descabimento. Escalada comprovada por outros elementos probatórios, como os relatos da vítima e testemunhas, sem olvidar da confissão do réu. Exame pericial que não se revela imprescindível em toda e qualquer hipótese. Precedente. Qualificadora mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada com razoabilidade, proporcionalidade e de maneira fundamentada (1/3 acima do mínimo legal), diante dos péssimos antecedentes do acusado – que ostenta diversas condenações definitivas por delitos patrimoniais – , sem olvidar que praticou o delito aqui tratado enquanto estava foragido do sistema prisional. Agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. Regime inicial fechado adequado e não comporta abrandamento.
Recurso desprovido.